Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo havido discordância das partes quanto ao valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 27604691). A área técnica, na manifestação de ID 27925494, solicitou esclarecimentos quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao percentual a ser aplicado. Compulsando os autos, verifica-se que o tema foi decidido no ID 12167111, nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, tomando por base o entendimento exarado pela Corte Superior quanto ao tema 973, condeno o Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios, tendo como base o valor de R$ R$ 169.995,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e nove e cinco reais e sete centavos), devidamente atualizado pelo INPC, os quais observarão o percentual mínimo da faixa do inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC. Ressalte-se que o provimento transitou em julgado em 06.03.2020, consoante certidão de ID 15147308. Desse modo, restituam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante efetivamente devido, consoante determinação de ID 27604691, com a correta aplicação dos parâmetros já delineados, levando-se em consideração a decisão de ID 12167111. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador